Tribunal: TJDFT
Processo: 0733351-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO NO CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIORMENTE IMPOSTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CONCURSO DE PESSOAS. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO STJ. CONFISSÃO QUALIFICADA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A manutenção da condenação de ambos os réus pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, pois as provas constantes dos autos, colhidas após investigação da Seção de Repressão às Drogas da 38a Delegacia de Polícia, decorrente de denúncias anônimas, formadas também pelos depoimentos judiciais dos agentes envolvidos na operação, corroborando os elementos indiciários, em especial as confissões extrajudiciais dos dois acusados, além dos laudos periciais, são firmes e convergentes, demonstrando que os ora apelantes, de fato, transportavam, para fins de difusão ilícita, as substâncias entorpecentes apreendidas em posse deles.

2. O arcabouço probatório coligido aos autos é deveras robusto e demonstra, inequivocamente, que os réus incidiram na conduta vedada pelo artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, não havendo falar em absolvição ou desclassificação para o delito do artigo 28, daquele diploma legal.

3. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente. O fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em ‘bis in idem’.

4. Legítimo o aumento da pena-base quanto ao delito do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, em virtude do concurso de agentes, circunstância que evidência maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa. Precedentes.

5. A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.

6. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, enseja atenuação da pena na segunda fase da dosimetria, conforme a Súmula 545/STJ.

7. Não há que falar em valoração positiva das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, visto que são presumivelmente favoráveis ao réu.

8. A utilização do fator natureza/quantidade de drogas na primeira etapa da dosimetria, para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, inviabiliza que a circunstância do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 seja considerada na terceira fase para afastar ou modular o benefício do artigo 33, § 4o, da LAD.

9. Recursos parcialmente providos.